Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL APENAS PARA FINS DE CÁLCULO DA PROGRESSÃO DO REGIME E UTILIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO PARA CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMBINAÇÃO DE INSTITUTOS NÃO PERMITIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Inviável a aplicação simultânea do concurso formal de crimes para fins de obtenção do quantum final de pena e do concurso material para fins de definição da fração de progressão de regime. Tal operação significaria combinação de leis feita pelo Judiciário, situação amplamente rechaçada pela doutrina e jurisprudência pátrias, ainda que em prol do sentenciado. (...) 1.2. A aplicação de cada instituto deve ocorrer de forma plena englobando o conjunto de suas repercussões, não cabendo às partes a escolha de quais aspectos legais lhe convêm” (Acórdão 1298875, 07380724820208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no PJe: 14/11/2020).
2. Não há que se falar em afronta à coisa julgada material ou violação ao disposto no art. 185 da LEP, visto que, ao aplicar a concurso material a reprimenda, o d. Juízo da Execução da Pena observou os cálculos aplicados pelo r. acordão condenatório, sendo a consequência lógica deste ato a alteração no montante total da pena, de acordo com a regra do concurso material de crimes
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.